Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-57.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Alegação de omissão quanto ao termo inicial de correção monetária. Imposição legal de devolução da quantia antecipada corrigida monetariamente. Ausência de omissão. Observação que o termo inicial para correção monetária é a data de cada desembolso, a fim de evitar discussão na fase de liquidação, em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Alegação de omissão quanto ao termo inicial de correção monetária. Imposição legal de devolução da quantia antecipada corrigida monetariamente. Ausência de omissão. Observação que o termo inicial para correção monetária é a data de cada desembolso, a fim de evitar discussão na fase de liquidação, em prejuízo às partes.
EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000086-57.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO CARLOS PETTO JUNIOR, é embargado PRUDENTIAL DO BRASIL
SEGUROS DE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000086-57.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 12.522
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE PINHEIROS
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PETTO JUNIOR
EMBARGADO:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
VOTO N.o 12.522
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS. Alegação de omissão quanto ao termo inicial
de correção monetária. Imposição legal de devolução da quantia
antecipada corrigida monetariamente. Ausência de omissão.
Observação que o termo inicial para correção monetária é a data
de cada desembolso, a fim de evitar discussão na fase de
liquidação, em prejuízo às partes.
EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 405/414 que deu provimento ao recurso do embargante.
O embargante alega omissão no acordão quanto ao termo inicial
da correção monetária, apesar de estar certo que o índice deverá incidir mensalmente, a
partir do desembolso de cada parcela, nos termos do artigo 35, inciso III, do CDC.
É O RELATÓRIO.
Como bem apontou o embargante, a correção monetária decorre
de lei (art. 35, inciso III, do CDC), dada a perda de valor da moeda no transcorrer do
processo judicial.
Portanto, desnecessária a menção expressa no dispositivo do
julgado, todavia, a fim de evitar eventual discussão em prejuízo das partes na fase de
liquidação de sentença, e considerando-se que se trata de questão de ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000086-57.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 12.522
3
aproveita-se para observar que o termo inicial de correção das parcelas será a data do
desembolso de cada parcela, a fim de evitar a desvalorização da moeda.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator